Tribunal: TJSP
Processo: 1002318-09.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - Ação para reversão da propriedade de bem imóvel cumulada com pedido de imissão de posse - Doação de imóvel pelo Município ao então Banco do Estado de São Paulo - BANESPA, com encargo de instalação de uma agência bancária - Posterior privatização do Banco Banespa que foi incorporado ao Banco Santander S/A - Reversão da doação - Prescrição decenal verificada, nos termos do art. 205 do

Ementa:
APELAÇÃO - Ação para reversão da propriedade de bem imóvel cumulada com pedido de imissão de posse - Doação de imóvel pelo Município ao então Banco do Estado de São Paulo - BANESPA, com encargo de instalação de uma agência bancária - Posterior privatização do Banco Banespa que foi incorporado ao Banco Santander S/A - Reversão da doação - Prescrição decenal verificada, nos termos do art. 205 do Código Civil - Pretensão de resolução por incumprimento de doação modal de bem público prescreve no prazo comum das ações pessoais (antes de vinte, hoje de dez anos) e seu termo inicial é a data da ciência do descumprimento do encargo pela Administração Pública – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000501084
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002318-09.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.750
APELAÇÃO No 1002318-09.2019.8.26.0022
APELANTE: Município de Monte Alegre do Sul.
APELADO: Banco Santander Brasil S/A.
APELAÇÃO - Ação para reversão da propriedade de bem
imóvel cumulada com pedido de imissão de posse - Doação de
imóvel pelo Município ao então Banco do Estado de São Paulo
- BANESPA, com encargo de instalação de uma agência
bancária - Posterior privatização do Banco Banespa que foi
incorporado ao Banco Santander S/A - Reversão da doação -
Prescrição decenal verificada, nos termos do art. 205 do
Código Civil - Pretensão de resolução por incumprimento de
doação modal de bem público prescreve no prazo comum das
ações pessoais (antes de vinte, hoje de dez anos) e seu termo
inicial é a data da ciência do descumprimento do encargo pela
Administração Pública
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 141/146) interposta por Município de
Monte Alegre do Sul em ação de resolução de doação e de reintegração de
posse ajuizada em face de Banco Santander Brasil S/A, contra a r.
sentença (fls. 126/135) que julgou improcedente a pretensão, nos termos do
art. 487, II, do CPC/15, uma vez que prescrita. Por fim, condenou o autor
ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
O apelante pretende a reforma integral da r. sentença para
inversão do resultado, sustentando, em resumo, que: (a) o negócio havido
originalmente entre as partes comportava uma condição resolutiva, que
era a construção e manutenção da agência da instituição financeira oficial
do Estado (art. 173 da CE) e, portanto, não transferiu a propriedade plena do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
bem imóvel, ao passo que o encargo consiste em cláusula restritiva à livre
disposição, pois retratada em uma obrigação de natureza permanente
(edificar e manter uma agência do Banco Oficial na circunscrição do Município); (b)
enquanto o Banco Banespa permaneceu na titularidade do domínio, o
negócio esteve regular, e a condição efetivamente adimplida; (c) o art. 183,
§ 3o, da CRFB/88 instituiu a impossibilidade de usucapião de bens
públicos, que seria a única hipótese de prescrição admissível no caso; (d)
o negócio havido pelas partes não transferiu a propriedade plena, eis que
reservou a limitação à disponibilidade e impôs a finalidade do bem como
elemento necessário à sua manutenção, o que teve o condão de mantê-lo
inserto no rol dos bens públicos, eis que a titularidade dominial esteve
gravada por um relevante interesse público; (e) ante o caráter perene que
se impõe ao regime jurídico de direito público, em especial quanto à
disposição dos bens de tal natureza, e ainda mais pela forma de aquisição
aqui tratada (doação), que retrata um contrato benéfico em favor do
adquirente, o requerido não pode se liberar do encargo e adquirir a
propriedade plena pela simples inércia do requerente, eis que o escopo
público imantado ao bem não se afastou, e, por se tratar o caso em
concreto de bem público, a prescrição aquisitiva encontra óbice
instransponível no art. 183, § 3o, da CRFB/88 cc. art. 102 do Código Civil
vigente.
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 150/172), e os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.
Não houve oposição expressa das partes para o julgamento
virtual, observado, ainda, o cumprimento das disposições contidas na
Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Cuida-se de ação para reversão da propriedade de bem imóvel
cumulada com pedido de imissão de posse, ajuizada pelo Município de
Monte Alegre do Sul em face do Banco Santander S/A., sob a alegação
de que, no ano de 1975, foi aprovada a Lei Municipal 481, de 11 de agosto
de 1975, que autorizou a doação com encargos de uma área de terreno de
308,76m2 ao então Banco do Estado de São Paulo - BANESPA, o qual à
época era uma das instituições financeiras reconhecidas como legitimadas
a serem detentoras das contas da Administração Pública, uma vez que
ostentava a qualificação jurídica de agente financeiro Oficial do Tesouro
do Estado, o que consta expressamente no art. 173 da Constituição do
Estado de São Paulo.
Discorre o autor que o encargo estabelecido não foi apenas a
instalação de uma agência bancária, mas de uma agência do então Banco
do Estado de São Paulo S/A - BANESPA S/A, na qualidade de instituição
oficial e legitimada a operar e manter contas da Administração Pública
direta e indireta, consubstanciando o atributo principal a justificar e
legitimar a doação.
Informa que, quando da privatização do BANESPA, que resultou
na aquisição da instituição pelo Banco Santander S.A., tal qualificação de
agente financeiro oficial do Estado de São Paulo se extinguiu, retirando do
mundo jurídico a razão que motivou a doação e seus efeitos naquele
instante.
Narra que restou evidente que a causa essencial que motivou a
doação e compõe o encargo não mais existe, porquanto o BANESPA foi
incorporado ao Banco Santander, que por sua vez não detém qualificação
jurídica de agente Financeiro do Estado. E, dessa forma, necessária a
resolução da doação com a reversão do bem ao patrimônio do município.
Afirma que a mudança da compleição jurídica do Banco resultou
no esvaziamento da razão essencial que motivou o negócio, que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
manteve a finalidade que compõe o encargo, ao ponto de ensejar a
reversão do patrimônio imobiliário ao Município, sem direito a indenização
pela acessão tal como explÍcito no dispositivo legal que autorizou o
negócio.
Respeitado entendimento diverso, a r. sentença está correta e
deve ser mantida.
Com efeito, o prazo para revogação da doação de bem público,
nos termos do artigo 177 do Código Civil de 1916, era vintenário,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO.
REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INEXECUÇÃO DE
ENCARGO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE.
POSSIBILIDADE.
PRAZO
PRESCRICIONAL
VINTENÁRIO.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há
a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada
na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do
acórdão recorrido, que entendeu pela prescrição vintenária, e que a ora
agravante caminhou contra o interesse público, ao não dar a destinação correta
à área doada pelo município. 2. Quanto à alegada violação do art. 515, § 3o, do
CPC, consigne-se que, mesmo nos casos de extinção do processo com resolução
de mérito, em que o juízo primevo acolheu a alegação de prescrição, é possível
ao tribunal, se entender ser o caso de afastá-la, julgar desde logo a lide, se
esta já se encontra madura, nos termos do referido dispositivo legal, porquanto
o mérito não foi apreciado em toda a sua extensão. 3. A ação para tornar sem
efeito a doação por motivo de inexecução do encargo prescreve em vinte anos.
Precedentes. 4. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com
enfoque nas circunstâncias fáticas do caso, e a modificação do acórdão
demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é
defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental
improvido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 46.650/PR, rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, DJe 13/08/2014);
“DIREITO CIVIL. DOAÇÃO COM ENCARGO. RESOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA. ART. 177, CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
RECURSO PROVIDO. - Na linha de entendimento do Tribunal, a resolução de
doação com encargo se conta pelo prazo previsto no art. 177 do Código Civil e
não no art. 178, § 6o, I, do mesmo diploma legal.” (REsp 196.345/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 04/12/2001, DJ
25/02/2002, p. 382).
Dessa forma, era de rigor o reconhecimento da prescrição da
pretensão de reversão da doação como deduzida pelo autor, uma vez que o
referido prazo é o comum (que decorreu até o ajuizamento desta ação), antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
vintenário (art. 177 CC/1916), hoje reduzido para dez anos (art. 205 CC/2002),
que não se pode contar da doação, mas sim da conclusão da privatização
do Banco Banespa, que ocorreu no ano de 2000.
Nessa trilha:
“PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO COM ENCARGO. CLÁUSULA DE REVERSÃO.
AÇÃO
DESCONSTITUTIVA
POR
DESCUMPRIMENTO
DO
ENCARGO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. OCORRÊNCIA DA MORA.
1. Trata-se, na origem, de pretensão deduzida pelo Município de Betim/MG com
o objetivo de reversão da doação de imóvel efetuada em favor do Estado de
Minas Gerais em 18.4.2000, com encargo, alegadamente não cumprido, da
construção de uma unidade do Corpo de Bombeiros pelo prazo de 24 meses. 2.
Fixado prazo prescricional de dez anos pelo Tribunal de origem, este fixou como
termo inicial a data da celebração da doação e, por conseguinte, declarou
prescrita a ação (o ajuizamento ocorreu em ) 3. Pretende o recorrente que o
termo inicial seja definido a partir da mora no cumprimento do encargo, já que
ele tem a natureza de condição suspensiva da doação. 4. Em regra, o encargo
não impede a aquisição do direito, mas o Código Civil de 1916 (art. 128) e o de
2002 (art. 136) preveem a possibilidade de a imposição do ônus ao donatário
gerar efeito suspensivo do direito, merecendo reforma o acórdão recorrido nesse
ponto. 5. Está assentado no decisum combatido que o contrato de doação
previa a hipótese de reversão do ato em caso de descumprimento do encargo de
construção da sede do Corpo de Bombeiros, não sendo o caso, pois, de encargo
como condição suspensiva da doação. 6. Não obstante, o direito de ação que
visa à reversão da doação onerosa pode ser excercido, à luz do princípio da
actio nata, somente quando o devedor resiste ao cumprimento do encargo,
materializando, assim, a mora (Parágrafo único do art. 1.181 do CC/1916: "A
doação onerosa poder-se-á revogar por inexecução do encargo, desde que o
donatário incorrer em mora"). 7. No caso específico dos autos, a mora no
cumprimento do encargo só ocorreu após o decurso do prazo de 24 meses a
contar da doação (18.4.2002), momento que deve ser considerado como o termo
inicial da prescrição da ação que busca a reversão da doação. 8. Tendo a ação
sido ajuizada em 1o.10.2010, não incide a prescrição decenal (art. 205 do
CC/2002), devendo os autos retornar à primeira instância para prosseguimento
do julgamento da ação. 9. Recurso Especial provido.” (REsp 1565239/MG, rel.
Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, julgado em 05/12/2017, DJe
19/12/2017).
Por outro lado, em que pesem as ponderações do apelante, não é
o caso de imprescritibilidade aquisitiva de bem público, mas sim de
prescrição extintiva da pretensão revocatória da doação e consequente
reversão do bem doado ao patrimônio público.
É preciso notar que, com a doação, ainda que modal, o bem
deixou de ser público, e foi adquirido pelo donatário. Logo, apenas pode
reverter ao patrimônio público, se anulada ou revogada a doação e, daí, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
prescrição é extintiva da referida pretensão revogatória do contrato de
doação, por descumprimento do dever modal ou encargo.
Inaplicável, então, ao caso as normas constitucionais e
infraconstitucionais de imprescritibilidade aquisitiva (usucapião) de bem
público.
Correta, pois, a r. sentença, forçoso o desprovimento do recurso,
justificando-se, ante o prescrito no art. 85, § 11, do CPC, pelo acréscimo
da fase recursal, a majoração da verba honorária em 1% (um por cento)
para, assim, fixá-la, com essa majoração, em 11% (onze por cento) do valor
da causa.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver óbice recursal, dou por
prequestionados todos os artigos de lei referidos em recurso.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator